Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704475-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WELISON DE SOUSA NEREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão que indeferiu a realização de diligências visando a localização da parte ré e do veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária, nos autos da ação de busca e apreensão movida pela instituição em desfavor de WELISON DE SOUSA NEREU. Em suas razões recursais, a agravante afirma que foi diligenciado no endereço conhecido, porém, o réu e o veículo não foram localizados, o que motivou a realizar pleito de consulta do endereço atualizado da parte via Infoseg, Renajud e Bacenjud, porém, houve indeferimento do pleito. Defende que em razão do princípio da celeridade processual, princípio da cooperação e segundo entendimento jurisprudencial, assiste-lhe o direito a que se promova as pesquisas pleiteadas, o que permitirá o prosseguimento do feito com o cumprimento da liminar. Requer a concessão do efeito suspensivo, haja vista a presença dos requisitos previsos em lei. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que se trata de empresa de grande porte e não houve a realização de nenhuma diligência pela interessada, não cabendo ao Poder Judiciário, sob pena de referir o princípio da razoabilidade, deferir toda e qualquer diligência, ante o aparato limitado e sem a participação da parte interessada na busca da entrega da prestação jurisdicional. Os fundamentos lançados pelo juízo a quo para indeferir o pleito de realização da diligência de busca de endereços do réu subsistem (decisão dos autos originários de ID 220992214). De fato, a agravante é uma empresa de grande porte, com grande infraestrutura administrativa, e não promoveu nenhuma diligência no sentido de localizar a parte ré, o que fere o princípio da razoabilidade. Em que pese o princípio da cooperação, este deve ser adotado com grano salis, uma vez que o aparado judicial é finito e há carências de pessoal frente aos milhares de processo que tramitam, de modo que, a cooperação deve partir também do jurisdicionado, que, apesar de seu poderio econômico e estrutural, delega ao Poder Judiciário atribuições que podem ser realizadas com muita eficácia pela própria parte, inclusive com as ferramentas existentes hoje no mundo digital, como a sugerida pelo juízo de primeiro grau. Nesse passo, não verifico a probabilidade do direito invocado pela parte, tampouco risco de prejuízo, haja vista que foi intimada para informar o endereço atualizado a parte, cabendo a prova das diligências realizadas, na hipótese de insucesso, o que afastaria a possibilidade de extinção do feito de forma prematura. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator